Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA RÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recorrente aderiu a plano de saúde de autogestão mantido por associação. Não se aplica, portanto, o Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. A pretensão de cobrança de valores de mensalidade/coparticipação de plano de saúde, por consistir em dívida líquida constante de instrumento particular, prescreve em 5 anos (206, § 5o, I, do CC). O parâmetro para início da contagem da prescrição da pretensão de cobrança dos valores de mensalidade/coparticipação nos planos de saúde de autogestão deve ser o extrato financeiro, o qual apresenta a mensalidade do plano de saúde e reúne a apuração de coparticipação dos serviços utilizados, não o relatório de utilização, que somente descreve o serviço médico e a data de sua realização.
3. No caso, os serviços utilizados pela apelante e exigidos pela apelada são aqueles dispostos no extrato financeiro, no período de 09/2019 a 06/2021, e, portanto, não estão abarcados pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. A discussão quanto à configuração da inadimplência da apelante remete à distribuição do ônus da prova, a fim de comprovar a existência de débitos. Ressalte-se que por ser o plano de saúde operado sob a modalidade de autogestão, não se aplicam as regras do CDC (Súmula 608 do STJ). Portanto, na hipótese, uma vez não incidentes as normas do direito do consumidor e a inversão do ônus da prova, o dever de produzir a prova segue a regra geral disposta no Código de Processo Civil - CPC.
5. Como regra feral, o ônus da prova é do autor quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, bem como do réu, quanto à demonstração de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II.
6. Ao propor a ação, a autora fez prova de suas alegações ao juntar aos autos o extrato financeiro, com a descrição do valor em aberto e o respectivo período a que compete a cobrança – 09/2019 a 06/2021. Por outro lado, caberia à apelante, comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado, conforme art. 373, II, CPC, o que não ocorreu. A mera afirmação de não reconhecimento do débito ou da ausência da juntada das guias de utilização dos serviços assinadas não são suficientes para afastar as provas apresentadas pela autora/apelada. Ademais, na fase de especificação de provas, a ré informou não possuir interesse na produção de novas provas e apenas pleiteou o julgamento antecipado da lide.
7. O acervo probatório e a não produção de prova capaz de afastar o direito da autora confirmam o reconhecimento da inadimplência da apelante.
8. Recurso conhecido e não provido.